Tribunal: TJMT
Processo: 1005119-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005119-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Redator do acórdão:
DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NORMANDO LEITE GABRIEL - CPF: 051.339.131-25 (RECORRENTE), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia ao relator para acompanhar a divergência. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2o VOGAL: divirjo do i. Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto para manter incólume sentença prolatada. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4o, §3o, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DE DEMONSTRAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4o, §3o, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.

2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.

3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há falar em dever de indenizar.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95..

A parte recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença tendo em vista que a interrupção dos serviços de energia ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem justificativa plausivel
.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão, condenando a ré em danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões, arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

MÉRITO

Esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços diante da interrupção no fornecimento de energia em sua residência localizada no Distrito de Paredão Grande, Município de General Carneiro – MT,
entre os dias
11/04/2023 a 13/04/2023
.

A parte promovida, ora Recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado porque os fatos teriam decorrido de força maior.

Restou comprovado nos autos que o serviço foi
interrompido entre os dias
11/04/2023 a 13/04/2023
, conforme documentos anexos nos ids.

187131556 a 187131561, de modo que diante da persistência dos problemas, ensejando inclusive a realização de matéria jornalística, não pode invocar força maior.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do CDC, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor, ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC).
Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses da prestadora do serviço, e não tendo ela se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante.

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
evidenciados pela interrupção no fornecimento de energia elétrica e demora no seu restabelecimento
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
ENERGIA ELÉTRICA – QUEDA DE ENERGIA – 36 HORAS
– PLEITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA RÉ EM DANOS MORAIS –
DIVERSOS PROTOCOLOS APRESENTADOS – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte Recorrente não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às solicitações da Reclamante, que apresentou vários protocolos de reclamação da falta de energia, nos três dias em que houve a queda.
Assim, a concessionária é responsável pelo problema elétrico que acarretou as recorrentes quedas de energia, bem como é responsável pela demora em ser restabelecida, causando danos a autora. Portanto, entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Recurso Inominado no 1000316-11.2017.811.0004. Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes. Data do Julgamento: 08/10/2018)
(grifei)

RECURSO CIVIL INOMINADO - DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - CONSUMIDOR -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA - DEMORA NA RELIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA
- VALOR INDENIZATÓRIO - CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A concessionária de energia elétrica responde pelos prejuízos morais causados ao consumidor, decorrentes da falha na prestação de serviços, causada pela demora na religação de rede de energia elétrica, em conformidade com os ditames do art. 14, “
caput”,
do Código de Defesa do Consumidor
.
(TJMT – Recurso Inominado no 0027807-82.2018.811.0001, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 20/09/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente
ao
quantum
indenizatório
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo i. Relator em sua integralidade.

Extrai-se dos autos que a empresa reconhece a ocorrência do fato, de modo que cabe apenas examinar a existência de sua responsabilidade quanto à demora no restabelecimento. No caso, a interrupção ocorreu em 11/4/2023 e o restabelecimento em 13/4/2023.

Para corroborar, a empresa junta mapas do local e registro fotográfico do veículo deslocado, preso em razão do rompimento da ponte.

No tema, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL assim dispõe:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

A incursão dos fatos permite dizer que a empresa recorrente passou por enormes dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra na disposição da legislação setorial ora mencionado, pois constitui uma situação emergencial decorrente de caso fortuito/força (rompimento do cabo por queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em virtude da interrupção.

Não se tratando de deficiência técnica, a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

No mesmo sentido, transcrevo enfretamentos desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe, inclusive sob a minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 36 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(TR-MT, N.U 1003080-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(TR-MT, N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4o, §3o, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FORMULAÇÃO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o, §3o, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.
2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.
3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.
4. Não é cabível a formulação de pedido de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões. Atécnica.
5. Sentença reformada. Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1003810-68.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além disso, sobre as interrupções supostamente ocorridas entre os dias 09/04/2021 a 10/04/2021, os documentos colacionados não ostentam verosimilhança. A inicial é acompanhada de documentos pessoais e uma fatura de energia elétrica do mês 01/2023, ou seja, não há demonstração de protocolos administrativos para o ano de 2021 nem mesmo prova da titularidade da unidade consumidora à época dos fatos, de modo que a parte se baseia de forma genérica, insuficiente a demonstrar o fato constitutivo.

Assim, a recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC).

A inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de minimamente trazer elementos a amparar a pretensão, sob pena de desvirtuar o instituto.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço a ser atribuída e, por consequência, afasta o pedido indenizatório.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto para manter incólume sentença prolatada.

Fixação em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo i. Relator em sua integralidade.

Extrai-se dos autos que a empresa reconhece a ocorrência do fato, de modo que cabe apenas examinar a existência de sua responsabilidade quanto à demora no restabelecimento. No caso, a interrupção ocorreu em 11/4/2023 e o restabelecimento em 13/4/2023.

Para corroborar, a empresa junta mapas do local e registro fotográfico do veículo deslocado, preso em razão do rompimento da ponte.

No tema, a Resolução 1.000/2021 da ANEEL assim dispõe:

Art. 4o A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

(...)

§ 3o
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
:

I - em situação emergencial, assim caracterizada como a
deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior
;

A incursão dos fatos permite dizer que a empresa recorrente passou por enormes dificuldades de acesso ao local, o que se enquadra na disposição da legislação setorial ora mencionado, pois constitui uma situação emergencial decorrente de caso fortuito/força (rompimento do cabo por queda de árvore, com rompimento de ponte de acesso), o que descaracteriza a descontinuidade do serviço em virtude da interrupção.

Não se tratando de deficiência técnica, a indenização é incabível, porque há rompimento do liame do nexo de causalidade - ação danosa e dever de indenizar por culpa da empresa.

No mesmo sentido, transcrevo enfretamentos desta Turma Recursal em casos do mesmo naipe, inclusive sob a minha relatoria.

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR 36 HORAS. DISTRITO DE PAREDÃO GRANDE. SERVIÇO INTERROMPIDO EM DECORRÊNCIA DA QUEDA DE ÁRVORES NA REDE ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR (TEMPORAL). AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL SUPORTADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

“Na espécie, não obstante admitida a responsabilidade da recorrente pelo evento danoso, a fixação do dano moral está justificada somente nos supostos transtornos causados pela falta de energia elétrica em sua residência, sem ter sido traçada qualquer nota adicional que pudesse ensejar a violação de direito de personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, que caracteriza o dano moral”. (STJ - REsp: 1705314 RS 2017/0122918-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)

Se a consumidora não noticiou qualquer violação aos direitos de sua personalidade a ponto de causar grave sofrimento ou angústia, não há que se falar em abalo moral indenizável.

(TR-MT, N.U 1003080-91.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA – DISTRITO DE CONSELVAN – DIFICULDADES DE ACESSO PARA OS REPAROS – FORTES CHUVAS NA REGIÃO – FATO RELEVANTE – DANO MORAL não OCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA CONCESSIONARIA NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de fator climático, a contribuir na dificuldade de solução dos problemas do retorno da energia, com instalações em matas, e atoleiros a dificultar o acesso da equipe de manutenção, demonstrando a concessionária ter tomado as medidas possíveis, inexiste se imputar, neste caso desídia, portanto, insuficiente os fatos a gera indenização por danos morais. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pleitos exordiais.

(TR-MT, N.U 1001077-08.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR TRÊS DIAS. DISTRITO PAREDÃO GRANDE. MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO. ROMPIMENTO DE CABO CAUSADO POR QUEDA DE ÁRVORE. REGIÃO DE DIFÍCIL ACESSO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. ART. 4o, §3o, I, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. DESCONTINUIDADE DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FORMULAÇÃO DE MAJORAÇÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 4o, §3o, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, não se caracteriza como descontinuidade do serviço a interrupção decorrente de caso fortuito ou força maior.
2. Interrupção decorrente de rompimento de cabo causado por queda de árvore na rede elétrica. Tentativas de restabelecimento do serviço atrasadas em decorrência de ser o local de difícil acesso, com vegetação densa e rompimento de ponte na passagem do veículo da empresa, fato decorrente de caso fortuito que exclui a responsabilidade objetiva do dever de indenizar.
3. Ausente provas de danos aptos a gerar repercussões na esfera da personalidade, inclusive sem reclamação administrativa pelo consumidor, não há que se falar em dever de indenizar.
4. Não é cabível a formulação de pedido de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões. Atécnica.
5. Sentença reformada. Recurso provido.

(TR-MT, N.U 1003810-68.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023)

Além disso, sobre as interrupções supostamente ocorridas entre os dias 09/04/2021 a 10/04/2021, os documentos colacionados não ostentam verosimilhança. A inicial é acompanhada de documentos pessoais e uma fatura de energia elétrica do mês 01/2023, ou seja, não há demonstração de protocolos administrativos para o ano de 2021 nem mesmo prova da titularidade da unidade consumidora à época dos fatos, de modo que a parte se baseia de forma genérica, insuficiente a demonstrar o fato constitutivo.

Assim, a recorrida não se desincumbiu do encargo probatório que lhe é imposto (art. 373, I, CPC).

A inversão do ônus da prova conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não isenta a parte autora de minimamente trazer elementos a amparar a pretensão, sob pena de desvirtuar o instituto.

Logo, tenho pela inexistência de falha na prestação do serviço a ser atribuída e, por consequência, afasta o pedido indenizatório.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo do i. Relator, a fim de negar provimento ao recurso interposto para manter incólume sentença prolatada.

Fixação em custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a regra do art. 98, § 3o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024